Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733270-31.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação do Ofício 1239/2025 (id 76029885), o mandado de segurança (0710834-24.2025.8.07.0018) foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator